Tribunal: TJMT
Processo: 1004334-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Vistos e examinados.
Fustiga o agravante decisão de primeiro grau de jurisdição que, nos autos da ação de interdito proibitório n. 1000508-87.2020.8.11.0084, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Apiacás-MT, movida em desfavor de MARIO LUIZ GIACOMELL, indeferiu a liminar pleiteada pelo autor/agravante.
Aduz o desacerto da decisão agravada, já que restaram demonstrados os requisitos necessários para concessão do pedido, bem como a urgência da medida.
Síntese necessária.
A meu ver, o agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça vestibular, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Compulsados os subsídios probatórios carreados a este instrumento, a conclusão que se alcança se alinha ao entendimento do magistrado de primeiro grau, ou seja, de que não houve o preenchimento do suporte fático da norma do art. 561 do CPC, tampouco do art. 300 do mesmo diploma processual.
Segundo de depreende dos autos, a parte agravante informou que e possuidor de propriedade rural, denominada Fazenda Cristal, situada à Comunidade Ouro Verde, estrada vicinal Vila Mutum, Zona Rural do município de Apiacás – MT, que a Fazenda Cristal possui área total de 444,43 hectares, sendo referida propriedade utilizada como meio de subsistência do requerente e sua família, bem como afirma que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel desde o ano 1990.
Por sua vez o requerido/agravado informa a existência de litígio anterior já sentenciado e com trânsito em julgado, certificado na data de 15/08/2018, onde ficou registrado que o autor tem posse apenas em 72ha e não nos 444ha apontados na inicial.
Assim, não obstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora/agravante a deliberação a respeito de eventual manutenção liminar na posse, merece ser mais bem esclarecida na lide, havendo necessidade, portanto, de maiores informações acerca da situação fática atual do imóvel objeto dos autos, sobretudo pela existência de ação petitória anterior entre as partes.
Lado outro, não existe prova dos fatos que concretamente poderiam configurar prejuízos imediatos ao agravante. Neste contexto, é importante salientar que se deve evitar a alteração da situação fática, até a decisão final do feito ou até melhor esclarecimento dos fatos.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Determino.
Comunique-se o magistrado de piso.
Diante da apresentação das contrarrazões pelo agravado, intimem-se as partes as partes para que tomem conhecimento da presente decisão e, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se o necessário voltando-me conclusos os autos.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -